Tribunal: TJES
Processo: 5000477-06.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000477-06.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: POLLYANA MULINARI PEREIRA 11531438792

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. ISENÇÃO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Iconha contra sentença proferida em ação de execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 0000982/2018, visando à cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento (TLF) de Microempreendedor Individual (MEI). A sentença declarou a inexigibilidade do título executivo, extinguiu a execução fiscal e condenou o Município ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da não-surpresa na sentença recorrida; e (ii) estabelecer se o Município está isento do pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da não-surpresa, previsto no art. 10 do CPC, não é violado quando o magistrado aplica a norma adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A inexigibilidade da Taxa de Localização e Funcionamento para MEIs decorre do art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, que estabelece alíquota zero para taxas de fiscalização, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980, entendimento corroborado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

Tese de julgamento
:

O princípio da não-surpresa não é violado quando o magistrado aplica a norma adequada à solução do conflito, ainda que não invocada pelas partes.

A Taxa de Localização e Funcionamento é inexigível de Microempreendedores Individuais (MEIs), nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em execução fiscal, conforme o art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 10; LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1812064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.09.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.109.628/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000372-29.2019.8.08.0023, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., Primeira Câmara Cível, j. 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000477-06.2019.8.08.0023

APELANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADA: POLLYANA MULINARI PEREIRA 11531438792

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Iconha, fundada na CDA n.º 0000982/2018 (id 12484983) e com vistas à obtenção de crédito decorrente do não pagamento de Taxa de Localização e Funcionamento (TLF), a MM.
a
Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id 12485264 (integrada no id 12485268), declarou a inexigibilidade do título executivo e, em consequência, julgou extinta a demanda com base, em resumo, nos seguintes fundamentos:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assentado no sentido de que ‘o disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes ‘a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas’, engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades’ (REsp 1812064 / MG).

No caso, o valor em execução se refere a taxa de localização de microempresa individual, o que atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial mencionado.”

A Magistrada ainda condenou o Município ao pagamento das custas processuais, o que levou o Município de Iconha a interpor o recurso em julgamento (id 12485269), no qual aduz que a Sentença deve ser anulada, porque teria havido violação ao art. 10 do Código de Processo Civil (CPC) ou, então, reformada, porquanto não poderia ter sido condenado ao pagamento das custas processuais.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, em início de fundamentação é preciso afastar a alegação de nulidade da Sentença dada a suposta alegação de violação ao princípio da não-surpresa.

Isso porque o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento segundo o qual o princípio da não-surpresa previsto no art. 10 do CPC não é aplicado quando o Juiz “
realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas
”. Neste sentido:

(...).
Quanto à apontada ofensa ao art. 10 do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação
. Confira-se: AgInt no AREsp n. 2.389.969/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no REsp n. 2.058.574/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023; AgInt no REsp n. 2.056.499/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023. (...).(AgInt no REsp n. 2.109.628/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). (Sem grifo no original).

Ademais, a Sentença recorrida, além de fundada em precedente do colendo STJ, está em harmonia com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em casos semelhantes aos dos autos, como se vê nos seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). ALÍQUOTA ZERO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA. 1.
A Lei Complementar nº 123/2006 estabelece alíquota zero para taxas de registro, funcionamento e fiscalização de Microempreendedores Individuais (MEI), abrangendo, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização do exercício de atividades empresariai
s. 2. A alegação de ofensa ao princípio da não-surpresa não se sustenta, pois não houve comprovação de prejuízo concreto às partes. 3. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública somente se aplica onde instalado, o que não ocorre na comarca de Iconha. 4.
A cobrança da taxa de localização e funcionamento contra MEI é indevida, conforme o entendimento sedimentado pelo STJ no REsp 1812064. 5. A sentença foi corretamente proferida ao declarar a inexigibilidade do título executivo e extinguir a execução fiscal
. 6.
A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em execução fiscal, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/80 e entendimento do STJ
. 7. Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício para excluir a condenação do município ao pagamento de custas processuais. (Apelação Cível n.º 5000372-29.2019.8.08.0023, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., julgado pela Primeira Câmara Cível em 09.10.2024). (Sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ICONHA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha, que, em sede de ação de execução fiscal ajuizada contra M L E DIOGENES SIEPIERSKI – ME e outra, declarou a inexigibilidade do título executivo, julgou extinta a demanda e condenou o ente municipal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência absoluta para processar e julgar a execução fiscal seria do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a exclusão da empresa executada do regime do Simples Nacional afasta a inexigibilidade das taxas municipais cobradas. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não abrange execuções fiscais, conforme disposto no art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009, e jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A exclusão da empresa executada do Simples Nacional, ocorrida após a constituição do crédito tributário, não tem o condão de tornar exigíveis as taxas de localização e funcionamento cobradas, uma vez que a empresa, à época do fato gerador, era optante do Simples Nacional e, portanto, beneficiária da isenção prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 147/2014.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a alíquota zero aplicável às taxas de Microempreendedor Individual inclui taxas municipais de localização e funcionamento, o que torna inexigível o título executivo objeto da execução fiscal. Reconhece-se de ofício a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais, conforme previsto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Todavia, de ofício, reconhecer o direito da Fazenda Pública Municipal à isenção das custas na execução fiscal. Tese de julgamento: A competência para processar execuções fiscais não é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009. A isenção de taxas municipais prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006 aplica-se às Microempresas e Microempreendedores Individuais, mesmo em caso de exclusão posterior do Simples Nacional. A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) traz previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos. Dispositivos relevantes citados: LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I; Lei nº 6.830/1980, art. 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1812064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.09.2020; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5004173-46.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 20.05.2024. (Apelação Cível n.º 5000559-37.2019.8.08.0023, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 27.09.2024). (Sem grifo no original).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CUSTAS PROCESSUAIS E MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Iconha contra sentença proferida em ação de execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 288/2021, visando à cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento (TLF) de Microempreendedor Individual (MEI). A sentença declarou a inexigibilidade do título executivo com base na desoneração conferida pela Lei Complementar nº 123/2006 e condenou o Município ao pagamento de custas processuais e de multa de 2% sobre o valor atualizado da execução, em razão de embargos de declaração considerados protelatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se é exigível a cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento de MEI, à luz da Lei Complementar nº 123/2006; (ii) definir se o Município está isento do pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal; e (iii) avaliar se os embargos de declaração opostos pelo Município podem ser considerados protelatórios, justificando a aplicação de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 147/2014, desonera os Microempreendedores Individuais (MEIs) das taxas de fiscalização, incluindo a Taxa de Localização e Funcionamento, ao estabelecer alíquota zero para esses tributos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp nº 1812064/MG. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980, entendimento este também corroborado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Não há elementos suficientes para caracterizar os embargos de declaração como protelatórios, uma vez que as questões suscitadas pelo Município nos embargos apresentavam relevância e poderiam, em tese, justificar o esclarecimento da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação do Município ao pagamento de custas processuais e a multa por embargos de declaração protelatórios. Tese de julgamento:
A Taxa de Localização e Funcionamento é inexigível de Microempreendedores Individuais (MEIs) em razão da alíquota zero prevista no art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em execução fiscal, conforme o art. 39 da Lei nº 6.830/1980
. A caracterização de embargos de declaração como protelatórios requer a demonstração inequívoca de intenção de retardar o processo, o que não ocorreu no caso presente. (Apelação/Remessa Necessária n.º 5000759-73.2021.8.08.0023, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 03.12.2024). (Sem grifo no original).

Os julgados ora mencionados, aliás, também permitem concluir pelo provimento do recurso em relação à condenação ao Município Apelante ao pagamento das custas, haja vista a incidência, no caso concreto, da norma disposta no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80).

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar, em parte, a Sentença para excluir a condenação ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pelo relator, DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.